Tribunal: CARF
Processo: 13839.001207/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001207/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.830 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
STCRED SERVIÇOS DE CRÉDITO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 19/03/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 52. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIOS, ESTANDO EM
DÉBITO COM A SEGURIDADE SOCIAL.
Constitui infração artigo 52, Inciso II, da Lei n° 8.212, de 24/07/91, combinado
com o artigo 280, Inciso Il, do RPS - Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, de 06/05/99, ter a pessoa jurídica dado ou
atribuído cota ou participação nos lucros a sócio cotista, diretor ou outro
membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a titulo de
adiantamento, estando em debito com a Seguridade Social.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001207/2008-56
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.830 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001207/2008-56

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 79/88), interposto contra o Acórdão no. 05-
22.389 da 9a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP
– DRJ/CPS (e-fls. 67/73), que por unanimidade de votos considerou improcedente a impugnação
(e-fls. 38/46), interposta contra Auto de Infração de código de fundamentação legal - CFL 52 (e-
fls. 02/17), lavrado pela empresa ter dado ou atribuído cota ou participação nos lucros a sócio
cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a titulo de
adiantamento, estando em debito com a Seguridade Social, no valor de R$ 946.767,59, autuado
em 19/03/2008, com ciência pessoal na data de 24/03/2008.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/CPS, aqui transcrito por bem
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada, por
infringência à Lei 8.212/91, artigo 52, inciso II, combinado com o artigo 280, inciso II
do RPS-Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Consta no Relatório Fiscal de folhas 10 que a autuação decorreu do fato de a empresa
ter distribuído lucros aos sócios estando em débito com a Seguridade Social. Os valores
distribuídos no período de Junho de 2003 a Dezembro de 2006 estão discriminados em
anexo, onde constam os nomes dos beneficiários, e dados constantes da contabilidade.
Diz ainda o relatório que a situação de devedora da empresa autuada decorreu de:
a)Saldo negativo na conta contábil INSS a recolher em cada competência do período
verificado, conforme planilha;
b)Parcelamento realizado em 2006;
c)Cotejamento de dados constantes da planilha anexa, entre os valores declarados em
GFIP (Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social)
que é um documento declaratório e os valores recolhidos em GPS (Guia de
Recolhimento da Previdência Social).
Diz ainda o relatório que não foram consideradas as circunstâncias agravantes previstas
no artigo 290 do RPS, inclusive a reincidência, pois não produzem efeitos no valor da
multa. Também não foram configuradas circunstâncias atenuantes, uma vez que o
contribuinte não corrigiu a falta durante a ação fiscal.
Em conseqüência, tratou a fiscalização de aplicar ao autuado a penalidade prevista nos
artigos 52 § único da Lei 8.212/91, c/c com artigos 34 e 285 do RPS, no valor de R$
946.767,59, equivalendo a cinqüenta por cento das quantias distribuídas aos sócios no
período.
Ciente a empresa em 24/03/08, esta apresentou defesa em 23/04/08 alegando em
síntese:
a)Que não se encontra em débito com a Seguridade Social, uma vez que os
parcelamentos existentes estão sendo pagos rigorosamente em dia;
b) Que o cálculo da multa está incorreto, pois consta do relatório que não foram
constatadas circunstâncias agravantes e atenuantes, sendo que o artigo 292 inciso I do
RPS diz que , nestes casos serão aplicados os valores mínimos estabelecidos nos inciso I
e II e no § 3° do artigo 283, e ainda 286 e 288 conforme o caso;
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.830 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001207/2008-56

c) Que os artigos 283 prevêem multa de R$ 637,17 a RS 6.361,73, sendo certo que no
relatório do procedimento fiscal mencionou o dispositivo legal da gradação da multa
aplicada como sendo o artigo 292, inciso I, do RPS que é o que deve ser aplicado ao
caso;
d) Que a lei 4.357/64 (alterada pela lei 11.051/2004) está ainda em vigor, e deve
prevalecer sobre a legislação da Previdência Social, que é anterior (Lei 8.212/1991) e
mais gravosa ao contribuinte;
e) Que a autuação padece da irregularidade quanto à fundamentação legal uma vez que
o artigo 32 da lei mencionada veda a distribuição de lucros às empresas que estejam em
débito não garantido para com a União, sendo que a recorrente nem é devedora, uma
vez que vem quitando seus débitos pontualmente;
f)Que ostenta patrimônio em seu nome devidamente declarado perante a Receita
Federal, suficiente para garantia de eventuais débitos;
g) Que segundo o princípio de que “ o acessório segue o principal” é indiscutível que a
multa é acessório do tributo, jamais poderia ser superior aos débitos mencionados no
relatório de Procedimento Fiscal e já parcelados, transcrevendo jurisprudência;
h) Que, sendo os débitos no importe total de R$ 168.377,15 não poderia a multa ser seis
vezes maior.
Requer seja declarada a insubsistência do Auto de Infração e declarada indevida a multa
aplicada.
Junta à defesa: cópias dos parcelamentos havidos e demonstrativos de movimentação
bancária.
É a síntese do necessário.
3. A ementa do Acórdão da 9a. Turma, no sentido de improcedência da
Impugnação, é transcrita a seguir:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/03/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS.
É indevido atribuir participação nos lucros aos sócios, estando a empresa em débito com
a Previdência Social.
Lançamento Procedente.
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificado da Decisão de piso, na data de 13/08/2008 (e-
fls. 77), a ora Recorrente apresentou seu recurso, em 11/09/2008 (e-fls. 91), sendo que a peça
recursal possui extrema similitude com a peça impugnatória, tratando o Recurso simplesmente
de repisar os argumentos de defesa já apresentados na Impugnação e bem sumarizados pelo
relatório do Acórdão combatido.
5. Seu pedido final é pelo acolhimento de seu recurso e pela insubsistência do
Auto de Infração.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.830 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001207/2008-56

7. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
8. Preliminarmente, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar
o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”.
9. Com isso, fica claro que decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, além das mui respeitáveis citações doutrinárias destacadas no Recurso, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores Administrativos. E mais,
admiráveis Decisões, e mesmo a respeitável e renomada doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das instâncias julgadoras.
10. Quanto ao Mérito, a DRJ já muito propriamente combateu todos os
argumentos expostos novamente pela recursante, conforme excertos de seu voto a seguir
apresentados, e que com base no artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF, adoto como razões de
decidir.
Voto
(...)
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa foi autuada por distribuir lucros no
período de Junho de 2003 a Dezembro de 2006, estando em débito com a Seguridade
Social conforme, o que constitui infração ao artigo 52, inciso II, da Lei n° 8.212/91:
Art. 52. À empresa em débito para com a Seguridade Social é proibido:
(...)
II - dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio-cotista, diretor ou
outro membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de
adiantamento.
Passemos às alegações apresentas pela impugnante:
Quanto aos débitos impeditivos da distribuição dos lucros:
(...)
Diz a impugnante que não se encontra em débito com a Seguridade Social, uma vez que
os parcelamentos existentes estão sendo quitados.
Tratemos primeiramente do que a legislação de regência entende por “ estar em débito
com a Previdência Social”.
(...)
Especificamente quanto à participação aos sócios nos lucros da empresa, trata a
Instrução Normativa n° 100 de.18/12/03 em seu § 4° do artigo 677, cujos termos se
repetem na Instrução Normativa n° 03 de 14/07/2005, artigo 649, que define o que seja
estar em débito com a Previdência Social:
Art. 649. Por infração a qualquer dispositivo da Lei n° 8.212, de 1991...
(...)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.830 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001207/2008-56

VIII - cinqüenta por cento das quantias pagas ou creditadas a título de
bonificação, dividendo ou participação nos lucros por empresa em débito com a
Previdência Social, conforme previsto no art. 285 do RPS;
(...)
§ 4o Consideram-se débitos, para fins da multa prevista no inciso VIII do caput,
desde que não estejam com a exigibilidade suspensa, a NFLD e o AI transitados
em julgado na fase administrativa, o LDC inscrito em dívida ativa, o valor
lançado em documento de natureza declaratória não recolhido e a provisão
contábil de contribuições sociais não recolhidas. (g. n)

(...) .Em seu relatório diz a auditora autuante que os débitos impeditivos foram:
a)Saldo negativo na conta contábil INSS a recolher em cada competência do período
verificado, conforme planilha;
b)Parcelamento realizado em 2006;
c)Cotejamento de dados constantes da planilha anexa, entre os valores declarados em
GFIP (Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia e Informações ã Previdência Social)
e GPS (Guia de Recolhimento da Previdência Social).
Das três indicações acima elencadas, que impediriam a distribuição de lucro, temos que
somente a constante da letra “c” é causa proibitiva da mesma.
Por todo o exposto, entendo que a razão primordial para a presente autuação, são os
débitos apontados na planilha de folhas 14/15 onde estão demonstrados, mês a mês: o
valor repassado a cada um dos sócios, o declarado em GFIP e o recolhido em GPS -
Guia de Recolhimento da Previdência Social.
Nesta planilha podemos observar situações como a de Outubro 2006, quando a empresa
repassou aos sócios o montante de RS 77.596,10 , declarou em GFIP o valor devido de
R$ 6.972,10 e nada recolheu aos cofres da Seguridade Social.
Portanto, é notório que a empresa prefere distribuir lucros aos sócios a estar quite com
débitos previdenciários. Estes, por sua vez, já declarados ao fisco em GFIP.
A GFIP é um documento de caráter declaratório como diz o artigo 225 do RPS em seu
§1°:
(...)
Assim, é de se concluir que a empresa encontrava-se em débito desde a competência
06/2003 e, portanto, todos os lucros distribuídos a partir de então, deveriam de fato ter
sido objeto de autuação, vez que violaram frontalmente ao artigo 52, inciso II, da Lei n°
8.212/91 já transcrita.
Quanto ao critério utilizado no cálculo do valor da multa aplicada:
Insurge-se a impugnante sobre o cálculo da multa aplicada, alegando que este deveria
seguir o artigo 283 do RPS, ou a nova redação da lei 4.357/64, e ainda que o “acessório
deve seguir o principal”, não podendo ser o valor da multa superior ao dos débitos
existentes.
A Previdência Social possui legislação própria, à qual sujeita-se a fiscalização, por força
do ato administrativo vinculado.
Assim, para a infração em comento, a legislação a ser aplicada é a do parágrafo único
do artigo 52 da Lei 8.212/91, com a mesma redação para o artigo 285 do RPS.
Art. 52. À empresa em débito para com a Seguridade Social é proibido:
(...)
Parágrafo único. A infração do disposto neste artigo sujeita o responsável à
multa de 50% (cinqüenta por cento) das quantias que tiverem sido pagas ou
creditados a partir da data do evento, atualizadas na forma prevista no art. 34.
Pelo exposto verifica-se que a multa foi calculada corretamente.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.830 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001207/2008-56

A referência ã Lei 4.357/64, alterada pela Lei 11.051/2004, é desprovida de
fundamento, visto que a lei alterada “autoriza a emissão de Obrigações do Tesouro
Nacional, altera a legislação do imposto sobre a renda, e dá outras providências”; por
regular outras obrigações tributárias, que não as previdenciárias, fica evidente que a
referida Lei não se presta a disciplinar a aplicação de penalidades por descumprimento
de obrigação acessória prevista em legislação específica (Lei n. ° 8.212/91 e
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. ° 3.048/99).
Em relação à gradação da multa aplicada, alega a autuada que o cálculo da multa está
incorreto, pois consta do relatório que não foram constatadas circunstâncias agravantes
e atenuantes, sendo que o artigo 292 inciso I do RPS diz que ,nestes casos serão
aplicados os valores mínimos estabelecidos nos inciso I e II e no§ 3° do artigo 283, e
ainda 286 e 288 conforme o caso.
Em relação ao artigo 283 a seguir transcrito, verifica-se que o mesmo destina-se ao
cálculo de multa para infrações para as quais não haja multa expressamente cominada.
(...)
Como se vê, a multa de 50% sobre os valores distribuídos está expressamente indicada
no§ único do artigo 52 da lei 8.212/91 e já transcrito no presente acórdão.
(...)
Como já mencionado no relatório fiscal, não foram verificadas circunstâncias tanto
agravantes como atenuantes. Caso houvesse sido constatada alguma das agravantes
previstas no artigo 290 do RPS , estas não agravariam o valor da multa por força do § 4°
do artigo 655 acima transposto. Também em relação às atenuantes (artigo 291 do RPS),
estas não foram constatadas, uma vez que a empresa autuada não reparou a falta
cometida.
Uma vez que a defesa em nada acrescentou, que pudesse alterar os procedimentos,
impõe-se a manutenção da exigência fiscal.
11. Portanto, sem razão a recorrente em seus argumentos, e por ofensa ao então
vigente § único, do artigo 52, da lei 8.212/91, deve ser mantido o Auto de Infração e a multa nele
consubstanciada, ou mesmo com a disposição do atualmente vigente artigo 32, alínea b, e
parágrafo primeiro inciso I da Lei no 4537/64, com a redação dada pela Lei 11051/04.
Conclusão
12. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital